Tribunal: TJSP
Processo: 0270609-15.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des. Evaristo dos Santos, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des. Evaristo dos Santos, para reapreciação, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146-MG, Tema no 905, STJ, DJE de 02/03/2018 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado, na forma do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, para que seja observado, quanto à correção monetária e aos juros de mora, o Tema 905 - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.